Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701156-58.2020.8.07.0018 APELANTE: MARIA DO SOCORRO PAIVA GARRIDO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA DO SOCORRO GARRIDO SIMÕES propôs ação de conhecimento, na qual requer, com amparo na Lei 7.713/98, a condenação do Distrito Federal a isentá-la do imposto de renda e reduzir a sua contribuição previdenciária, sob o fundamento de ser portadora de moléstia degenerativa. A r. sentença (id. 17825273) julgou improcedente o pedido, art. 487, inc. I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 1.000,00, art. 85, § 8o, do CPC. Interposta apelação pela autora (id. 17825275), o processo foi suspenso por determinação do eg. STJ, até o julgamento repetitivo dos REsp’s 1.814.919/DF e 1836.091/PI (Tema 1037), a saber: “Incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral” (id. 18168350). No julgamento dos citados recursos, o eg. STJ firmou a seguinte tese: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral” (id. 35007134). O trânsito em julgado ocorreu em 11/2/2021 e os autos vieram conclusos em 5/5/22. Diante do julgamento repetitivo já realizado e do lapso considerável de tempo decorrido, a autora foi intimada a manifestar se persistia o seu interesse na apelação, arts. 10 e 933 do CPC (id. 35010146) e, em cumprimento, ela afirmou que "não pretende prosseguir com a demanda, haja vista a tese firmada pelo STJ no Tema 1037” (id. 35407440). Isso posto, homologo a desistência da apelação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e restitua o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 30 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora